Tribunal: STF
Processo: ARE 1566209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 12, fl. 2):



    FURTO SIMPLES. Art. 155, caput, do CP. Subtração de aparelho celular. MÉRITO. Materialidade e autoria delitivas comprovadas, mas não impugnadas. PENA E REGIME PRISIONAL. Pena-base fixada no mínimo. Segunda fase compensação entre a reincidência e a menoridade. Descabida a redução ou isenção da pena de multa por se tratar de pessoa em situação de rua. Decorrência do preceito secundário da norma penal incriminadora, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, independentemente da situação financeira do réu. Respeito ao limite de discricionariedade do piso e teto. Competência do Juízo das Execuções o fazê-lo. Inteligência do artigo 29, parágrafo único da Resolução 425/21 do CNJ. Escorreito regime semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que CAIO AMARAL DOS ANJOS foi condenado às penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade por ter cometido o crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (Doc. 6).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 12).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 18).



    Irresignada a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão violou os art. 1º, III e 5º, LV, XLVI da Constituição Federal (Doc. 14).



    Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que “não se mostra proporcional que seja necessário ajuizar a execução da multa, realizar a busca e o bloqueio de bens integrantes do mínimo existencial para, apenas então, se reconhecer a aplicabilidade do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça naquele caso concreto” (Doc. 14, fl. 12).



    Destaca que “[o] que se propõe com a suspensão da exigibilidade de toda pena de multa imposta a réus claramente hipossuficientes é a extensão da ratio deste dispositivo legal para situação em que – ao menos temporariamente – existe uma presunção de que a pessoa condenada não vá conseguir arcar com a multa sem comprometimento de recursos integrantes de seu mínimo existencial” (Doc. 14, fl. 14).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para, reconhecida a violação aos dispositivos constitucionais indicados, determinar a suspensão da exigibilidade da pena de multa imposta ao recorrente até que sobrevenha alteração de sua situação econômico-financeira, impedindo assim sua execução enquanto perdurar a situação de rua” (Doc. 14, fl. 21).



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário em razão dos seguintes fundamentos: (i) incide ao caso a Súmula 284/STF e (ii) seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que não é possível nessa sede recursal (Doc. 21).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 4-5): 



    d) Repercussão Geral 



    O tema controverso possui relevância coletiva, na medida em que diz respeito às condenações criminais a pena de multa em face de pessoas em situação de rua, situação regulada atualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (Res. 425/2021). No presente recurso, propõe-se a tese de que cabe ao Poder Judiciário suspender a exigibilidade da pena de multa aplicada em processo criminal, caso constatado que o réu é pessoa em situação de rua, como medida de mitigação dos efeitos da condenação criminal sobre a população em situação de maior vulnerabilidade social. 



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, esses os argumentos utilizados pelo TJSP para manter a pena de multa a qual o recorrente foi condenado (Doc. 12, fls. 3-5):



    A pecuniária imposta, no caso concreto, respeita os limites de discricionariedade do piso e teto; além do que o recolhimento está sujeito a parcelamento (CP, artigo 50) ou ao sobrestamento, desde que o agente não disponha de condições para fazê-lo, observado o prazo prescricional: 



    [...]



    No tange ao artigo 29 da Resolução 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, observo que há determinação de observância da vulnerabilidade decorrente da situação de rua no momento de aplicação da pena, evitando-se a aplicação da pena secundária de multa. 



    Contudo, o parágrafo único de referido artigo determina que: “no curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa”.; portanto a matéria é de competência do Juízo das Execuções Criminais. 



    Escorreito o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da reincidência.



    Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos II e III, e § 3º, todos do Código Penal.



    Verifica-se que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente